Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713882-58.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO FUNCHAL RESIDENCE, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO FUNCHAL RESIDENCE D E S P A C H O Foi concedida medida liminar no bojo do MS no 0722659-58.2021.8.07.0000, determinando o sobrestamento desta Apelação até o julgamento do mérito do mandamus. Desse modo, determino a retirada da Apelação da pauta de julgamento da 15a Sessão Ordinária por Videoconferência da 8a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator